Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES RECEBIDOS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao dispor sobre a devolução de valores pagos indevidamente, a LC 840/2011, atualmente vigente, estabelece, em seu art. 120, que o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.
2. O tema relativo ao dever de restituição de pagamentos indevidos ao servidor público deu origem a dois precedentes qualificados, proferidos pelo c. STJ. 2.1. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (Tema 531). 2.2. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (Tema 1009).
3. Configurada a má-fé do servidor no recebimento de valores relativos à indenização de férias dos anos de 1999 (60 dias) e 2017 (30 dias), justifica-se a restituição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Reexame necessário conhecido e provido.